Tribunal: TJPA
Processo: 0816606-35.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0816606-35.2021.8.14.0401

APELANTE: MARCOS HENRIQUE SOUZA REIS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0816606-35.2021.8.14.0401.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: 3ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA.

APELANTE: MARCOS HENRIQUE DE SOUZA REIS
(DEFENSORIA PÚBLICA).

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER.

REVISOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR.

RELATOR: Dr. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PRÓXIMA AO MINIMO LEGAL. PROVIMENTO.
DECOTE DA MAJORANTE DE USO DE ARMA DE FOGO.
PRETENSÃO AFASTADA
.
MUDANÇA DE REGIME.
INVIABILIDADE.
REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. PROCEDENTE ANTE A NOVA SANÇÃO CORPORAL IMPOSTA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Afigura-se inidônea a fundamentação manejada para negativação quanto ao vetor culpabilidade, reconhecida no édito condenatório.

2.

Havendo comprovação de delito de roubo praticado com uso de arma de fogo,
não há como acolher a pretensão defensiva de decote da majorante, estando a decisão em consonância à Súmula nº 14 deste e. Tribunal.

3.

Mantido o regime fechado para início de cumprimento de pena, justificado em decorrência da gravidade do crime e reincidência específica do apelante.

4.

Pena de multa reduzida, compatível com a nova dosimetria penal.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 17 dias do mês de março de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
MARCOS HENRIQUE DE SOUZA REIS
, por intermédio da Defensoria Pública, irresignado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Belém/PA, nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputou a prática do crime previsto no artigo 157, caput, do CPB (ID 17981343).

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença condenatória do apelante pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º-A, I, do Código Penal, impondo-lhe a sanção de

09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime fechado,
e 100 (cem) dias-multa,
fixada no valor unitário mínimo
(ID 17981631).

Em suas razões recursais, a defesa pleiteou
a reforma da dosimetria visando a
fixação da pena-base próxima ao mínimo legal; a exclusão
da majorante referente ao uso da arma de fogo e a alteração de regime inicial de cumprimento da reprimenda.
Por fim,
requereu o prequestionamento de toda a matéria invocada (ID 17981650).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo improvimento do apelo, com a devida manutenção da sentença em todos os seus termos (ID 17981655).

De igual forma, a Procuradoria de Justiça, nesta segunda instância, emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 17995974).

É o relatório.

À revisão. Processo apto, com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do RECURSO.

DA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA

Considerando a inexistência de questionamentos quanto a autoria e materialidade delitivas, sem delongas, passo à análise do mérito recursal.

A defesa pugna pela reforma da dosimetria, pleiteando a fixação da pena-base próxima ao mínimo legal, sustentando culpabilidade favorável ao apelante, bem como
afastamento da majorante da arma de fogo, sob alegada dúvida quanto a sua utilização na prática delitiva,
pelo que,
anoto assistir parcial razão à defesa.

Como cediço, a individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

A respeito, transcrição da sentença condenatória, no ponto de interesse (ID 17981631):

O réu possui
antecedentes criminais
(FAC ID 88522837),
possuindo inclusive sentença condenatória transitada em julgada nos autos de n° 00155227120178140401
; a
culpabilidade
reprovável, pois além prática do crime e da ameaça perpetrada, desferiu um tapa na vítima
; a conduta social e personalidade do agente sem dados específicos para uma avaliação; o comportamento das vítimas são desfavoráveis ao réu, uma vez que em nada contribuíram para a ocorrência do crime, no entanto, em razão da Súmula n° 18 TJ/PA, considero neutra para efeito de fixação da pena base; os motivos determinantes do crime são a ganância e a obtenção de lucro fácil, próprios do tipo; as circunstâncias do crime lhe prejudicam, mas serão valoradas na terceira fase da dosimetria da pena; e, por fim, as consequências do crime concorrem para o aumento da violência, o que desencadeia uma série de malefícios à sociedade, mas por ser próprios do tipo, considero neutras.

Atendendo às circunstâncias judiciais, considero como suficiente e necessária a fixação da
pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e multa no valor de 60 (sessenta) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Concorre ao réu circunstância agravante da reincidência, mas em razão desta ter sido dosada na primeira fase da dosimetria da pena, deixo de valorá-la, a fim de evitar o bis in idem.

Ausência de causas de diminuição, porém reconhecida as causas de aumento de pena (majorante do § 2º-A inciso I, do artigo 157) e elevo a pena em 2/3, ou seja, 03 (três) anos e 08 (oito) meses para a pena de reclusão com relação a majorante do § 2º-A, inciso I, do artigo 157.

Fixo a pena restritiva de liberdade em
09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão.

Fixo a pena de
multa em 100 (cem) dias-multa
, calculados no valor de 1/30 (um trinta avos) sobre o valor do salário-mínimo vigente à época do fato, a qual torno CONCRETA, DEFINITIVA e FINAL.

V – Disposições Finais:

A pena de reclusão deverá ser cumprida em regime inicialmente
fechado
, posto que as circunstâncias judiciais possibilitam a aplicação do disposto no Artigo 33, §2º, “a” c/c §3º, do Código Penal.

Pois bem, após a reavaliação do art. 59 do CPB, verifico inidônea a fundamentação manejada para exasperação da pena base, na medida em que o juiz primevo ao negativa o vetor
culpabilidade
, se utiliza da seguinte expressão:
“
reprovável, pois além prática do crime e da ameaça perpetrada, desferiu um tapa na vítima”.

Entendo ter havido um equívoco do magistrado na medida em que o tapa desferido pelo apelante na vítima faz parte do tipo penal do crime de roubo, que se caracteriza pela violência física e grave ameaça, justamente com agiu o acusado na prática do crime, de modo que, afasto a negativação do vetor tendo em vista a fundamentação inidônea.

Em relação aos
antecedentes criminais
, assevero correta a informação elencada em édito condenatório, pois possui sentença condenatória transitada em julgado no processo nº 0015522-71.2017.8.14.0401, conforme certidão judicial criminal positiva (ID - 17981345).

Dessa forma, subsistindo apenas uma circunstância judicial desfavorável ao apelante, a pena base merece reparo, fixando-a em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 12 (doze) dias multa
.

Na
segunda fase
da dosimetria, como bem asseverou o juízo de origem, apesar da reincidência identificada, em vista da negativação dos antecedentes na 1ª fase da dosimetria, a fim de evitar
bis in idem
, não observo a existência de agravantes ou atenuantes, permanecendo a pena anteriormente fixada.

Na
3ª fase
inexiste causa de diminuição.

Contudo, no que tange ao pleito de decote da majorante disposta no art. 157, §2º-A, I, do CPB, correspondente ao uso de arma de fogo,
não merece provimento
.

Nesse diapasão, a palavra da vítima é imprescindível, pois, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, detalhou de forma minuciosa, com exatidão, as informações de toda a ação delituosa, descrevendo que o apelante não chegou a puxar a arma, mas confirmou que estava com ela na cintura, textualmente relatando:
“ele falou que era um assalto, aí eu olhei pra ele, aí eu não dei nada pra ele, foi que ele levantou a camisa e a arma tava na cintura e falou que se eu não desse o celular, ele ia me atirar”.
(MIDIA – ID 17981592)

Destaco que o apelante foi preso na posse do celular subtraído da ofendida, conforme auto de apreensão de objeto e auto de entrega (ID – 17981335).

Tendo por base o relato contundente da vítima comprovando a utilização da arma de fogo pelo apelante durante a ação delituosa, a sentença condenatória foi proferida em consonância com
entendimento consolidado em nossa jurisprudência pátria, o qual reverbera na Súmula 14, de nossa Egrégia Corte de Justiça no sentido de que:
“
É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”.

Portanto, é indubitável a comprovação do emprego de arma de fogo na empreitada delituosa, pelo que deve permanecer a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, §2º-A, I, do CPB, aumentando a sanção em 2/3 (dois terços), preservando o estipulado no decisum, no montante final de
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 20 (vinte)dias multa
,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em
regime inicial fechado
, pena que tenho como concreta e definitiva.

Não merece guarida o pleito apresentado pela defesa quanto a imposição de regime mais brando pois, em que pese a reforma na dosimetria tenha conduzido a pena ao quantum inferior ao fixado na sentença recorrida, menor que 08 (oito) anos, todavia, levando em consideração a gravidade do crime de roubo e o fato do apelante ser reincidente, justifica a manutenção do
regime fechado
, conforme dispõe o artigo 33, §2º, “a” (a contrario sensu) e b, do Código Penal, impondo-se destacar, ademais, que tal medida não fere o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, porquanto o apelante não se encontra nas condições previstas nas Súmulas n.718 e 719
do Supremo Tribunal Federal e 269 do Superior Tribunal de Justiça.

Desta forma, incabível o pleito da defesa, por não restarem preenchidos os requisitos do artigo 33, § 2º, “b”, do Código Penal.

A defesa aduziu também, pleito de redução na pena de multa a fim de guardar proporcionalidade à pena corpórea aplicada, pedido que considero prejudicado pois o quantitativo da pena de multa foi revisto aquando da nova dosimetria que o fixou em
20 (vinte)dias multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Por fim, ressalto que toda a questão suscitada foi devidamente analisada e não há que falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto
,
conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, resultando a condenação do apelante,

nos termos da fundamentação, mantendo inalterada a r. sentença condenatória ora impugnada em seus demais termos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 21/03/2025